Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ELEITORAL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. CANDIDATURA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. UNAÍ. MUNICÍPIO VIZINHO. CARGO DE VEREADORA. LOCALIDADE DIVERSA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. LICENÇA. ATIVIDADE POLÍTICA. REMUNERADA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ARTIGO 137. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N.o 840/2011.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. Com relação à desincompatibilização, a legislação eleitoral obriga o afastamento do servidor/candidato de certas funções, cargos ou empregos, na Administração Pública, Direta ou Indireta, com prazo a ser cumprido, que difere para cada cargo pretendido, para evitar influências funcionais indevidas, favorecimentos descabidos ou, ainda, reprovável intervenção pela utilização do cargo no pleito eleitoral por agente público já componente da Administração Pública.
3. A desincompatibilização do cargo público, como regra, é instituto destinado à função a ser exercida no âmbito da circunscrição eleitoral pretendida pelo agente público no respectivo pleito eleitoral almejado e não é aplicável à hipótese em que o agente público pretende ser candidato em circunscrição diversa da localidade em que exerce suas atividades laborais, ressalvando-se casos especiais, em que o cargo exercido pelo servidor possa ter influência e/ou desequilibrar o pleito eleitoral, o que só poderá ser verificado caso a caso.
4. É desnecessária a desincompatibilização para o servidor distrital que pretenda concorrer a cargo eletivo em outra unidade da federação, nas hipóteses em que o exercício de suas atribuições não exerça influência na eleição a que concorre.
5. A licença para exercício de atividade política, no âmbito do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal está prevista nos artigos 137 e 138 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 que estabelece que deve ser concedida, sem remuneração, a partir da escolha do candidato nas convenções partidárias e, no período compreendido entre o protocolo de registro de sua candidatura até 10 (dez) dias após a eleição para a qual concorre, a licença é com remuneração.
6. Apesar de desnecessária a desincompatibilização para servidor distrital concorrer a pleito eleitoral em outra unidade da federal, tal fato não interfere na concessão da licença para atividade política, que deve ser concedida ao postulante que preencha os requisitos objetivos estampados no artigo 137 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
7. Mandado de Segurança conhecido. Segurança parcialmente concedida.